Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709651-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ARILTON DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo Interno contra Acórdão de Agravo de Instrumento – Não Cabimento - Não Conhecimento Inicialmente, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual deferiu o Pedido Liminar de Reintegração da Posse do imóvel localizado em QUADRA 2 CONJUNTO M LOTE 7-B ITAPOÃ I - ITAPOÃ/DF, BRASÍLIA-DF CEP 71590-339a. Nossa Colenda Oitava Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento no Acórdão no. 1722285 (ID 48614248). Contra o referido Acórdão, a parte interpôs Agravo Interno (ID 49118031). Pois bem. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil preceitua o cabimento do Agravo Interno contra Decisão Monocrática proferida pelo Relator e não contra Acórdão proferido em Julgamento Colegiado. De fato, o decisum proferido pela Turma Cível deve ser imperiosamente integrado por Embargos de Declaração ou atacado por Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, nos termos do artigo 1.029 do mesmo Código Processual. Portanto, falta a este recurso de Agravo Interno requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Anoto, ainda, que a existência de recurso manifestamente incabível não tem o condão interromper nem suspender o prazo para interposição do recurso cabível. Precedente: ARE 1280918 AgR/SC - SANTA CATARINA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Julgamento: 20/10/2020, Publicação: 20/11/2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Cientifique-se a parte, por fim, de que eventual Agravo Interno contra esta Decisão levado à julgamento e proferido de forma unânime estará sujeito à multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator